Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. FILIAÇÃO NÃO CONSENTIDA A PARTIDO POLÍTICO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO REGIONAL ONDE SE DEU A FILIAÇÃO. ARTIGO 15-A DA LEI 9.096/95. AUTONOMIA POLÍTICO-PARTIDÁRIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS DE DIFERENTES NÍVEIS. ILEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com artigo 15-A da Lei 9.096/95, “[a] responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. (Com a redação dada pela Lei n. 12.034, de 29 de setembro de 2009.
2. A norma ora transcrita foi objeto de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 31/DF), na qual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a plena validade constitucional do dispositivo. Prevaleceu a tese de que não há solidariedade entre os órgãos partidários municipais, estaduais ou nacional e, portanto, cada esfera da agremiação responderá exclusivamente, por seus atos, inclusive eventuais dívidas e lesões a terceiros. Isso, por decorrência lógica do princípio da autonomia político-partidária e da ilação de que os órgãos partidários dos diferentes níveis possuem liberdade e capacidade jurídica para a prática de atos civis e, cada um, per se, deve responder pelas obrigações assumidas ou pelos danos provocados.
3. Se as provas dos autos indicam que a filiação irregular se deu no diretório do Distrito Federal, onde também foi concretizada a desfiliação, a atribuição de responsabilidade ao órgão nacional ou a qualquer outro diretório, seja regional, seja municipal, criaria entre eles verdadeiro vínculo de solidariedade que é expressamente vedado pelo dispositivo legal em tela.
4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade do réu para figurar na demanda.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.